Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731624-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIO OTAVIO ALVES AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL, EDUARDO FRANCISCO BOJAN, ZULMAR CARDOSO ARAÚJO, LUIZ CARLOS COUTO CORREIA, ISAMAR DA SILVA, JOSÉ AIRTON SILVA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELVIO OTÁVIO ALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face de RESIDENCIAL PORTAL DO SOL e OUTROS: “À Secretaria: associem-se os presentes autos aos de no 0710747-66.2023.8.07.0009. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para que seja determinada a nulidade do edital de convocação para Assembléia Extraordinária, prevista para realizar-se no dia 03/08/2023 e suspensão do ato convocado; bem como para que os requeridos se abstenham de convocar realização de assembléias de forma irregular e de divulgar em grupos de whatsapp "levianas imputações" ao requerente. A parte juntou procuração e documentos. Custas recolhidas ao id. 167137150. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Verifico que nos autos associados (0710747-66.2023.8.07.0009) foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da AGE ocorrida na data de 20/06/2023, determinando-se a recondução do síndico Sr. Elvio Otávio Alves ao cargo, ante a verossimilhança do direito por ele alegado (id. 165894350). Nesta oportunidade, vem o autor informar nestes autos a convocação de nova assembléia por parte dos condôminos para o dia 03/08/2023, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato convocado, bem como para que os requeridos se abstenham de convocar realização de assembléias de forma irregular e de divulgar em grupos de whatsapp "levianas imputações" ao requerente. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Alega o autor na inicial que as assinaturas para convocação da assembléia desta feita também não respeita o quórum legalmente previsto de 1/4 dos condôminos, na medida em que as assinaturas estão sendo colhidas após a expedição do edital, ou seja, não havia alcançado o quórum antes da publicação do edital (id. 167136386, pág. 5). Entretanto, tais elementos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o edital de convocação da assembléia conta com assinaturas referentes a 100 unidades (id. 167137145), o que demonstra estar de acordo com o disposto na Cláusula Vigésima Nona da Convenção do condomínio autor (id. 167136391, pág. 21), considerando que o condomínio conta com 288 unidades. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” O Agravante sustenta que “o ato inicial do abaixo assinado convocou de forma direta a realização de assembleia de destituição do síndico, apresentando seu motivo de forma genérica, não havendo menção aos motivos da destituição do síndico de forma a lhe possibilitar a ampla defesa e o contraditório, conforme preconiza as normas processuais constitucionais”. Salienta que “as assinaturas para convocação da assembleia também não respeita ao quórum legalmente previsto de 1⁄4(um quarto) dos condôminos (art. 1.338 CC), na medida em que as assinaturas estão sendo colhidas após a expedição do edital, ou seja, não havia alcançado o quórum antes da publicação do edital”. Ressalta que, “sem identificação de algumas das assinaturas (algumas constam apenas rubrica), ou seja, sem nome completo do condômino, CPF, RG, número da unidade, bloco e data, em claro confronto ao teor do artigo 1.351 do Código Civil que estabelece que a convocação da assembleia de ver feita pelo síndico ou por 1⁄4 do condomínio”. Acrescenta que “Tal comportamento, demonstra desrespeito e descumprimento à decisão judicial já proferida nos autos de no.: 0710747-66.2023.8.07.0009, em curso perante a mesma Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, caracterizando o crime de desobediência, conforme previsto no artigo 330 do Código Penal”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata suspensão da realização da assembleia e determinando a obrigação de não fazer a parte Agravada, para que não reincida o ato de novas convocações de assembleias até o deslinde da ação que tramita perante o juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que se declare a NULIDADE do EDITAL DE CONVOVAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA convocada o dia 03/08/2023”. Preparo recolhido (IDs 49630727 e 49630728). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” É o que se verifica na espécie, tendo em vista que o edital de convocação conta com o número de assinaturas exigido na cláusula vigésima nona da Convenção do Condomínio, na esteira do que estatui o artigo 1.355 do Código Civil, in verbis: “Cláusula Vigésima Nona - As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão sempre que forem convocadas pelo Síndico ou proprietários estes que representem 1/4 dos condôminos. Serão realizadas mediante convocação por circular assinada pelo Síndico ou proprietários interessados, enviados aos demais proprietários, por carta registrada ou protocolo, entregue pessoalmente aos condôminos, com antecedência mínima de oito dias da data fixada para a sua realização, que indicará, também, o dia, a hora e o local das reuniões.” A falta de identificação de algumas assinaturas não compromete a validade do ato de convocação, valendo anotar que a “Lista de condôminos de convocação de assembleia” (fls. 128/141 ID 49630714) guarda, quanto à forma, simetria com a lista de assinaturas da própria instituição da convenção de condomínio (fls. 62/69 ID 49630714). Não conta com amparo probante a alegação de que as assinaturas foram colhidas depois da expedição do Edital de Convocação. Também não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade no que diz respeito à finalidade da convocação da assembleia geral extraordinária. Isso porque consta do Edital de Convocação que a assembleia geral extraordinária deliberará sobre a “destituição do síndico por cometimento de irregularidade na gestão”, de maneira a se atender ao disposto na cláusula vigésima terceira da Convenção do Condomínio, que assim dispõe: “Cláusula Vigésima Terceira - O Síndico poderá ser destituído por maioria absoluta dos votos do Condomínio, em Assembleia Geral Extraordinária, para este fim especialmente convocada.” Em princípio não se exige que o ato de convocação enumere ou explicite as irregularidades atribuídas ao síndico. Eventual violação ao contraditório ou ao direito de defesa somente poderá ser suscitada em função do que ocorrer na assembleia geral extraordinária convocada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator